Tribunal: TJPA
Processo: 0801456-30.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801456-30.2024.8.14.0006

APELANTE: VALDECI DA SILVA PEREIRA, VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.: 0801456-30.2024.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

VALDECI DA SILVA PEREIRA

APELANTE: VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

INTERESSADA: M. E. P. DA S.

ADVOGADO:

DENIS DA SILVA FARIAS - OAB PA11207-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. FINALIDADE PREVENTIVA E INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM OS RELATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Valdeci da Silva Pereira e Vinícius Rodrigues Pereira contra sentença que manteve as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de M. E. P. da S., nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sob a alegação de insuficiência de provas para a manutenção das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se a manutenção das medidas protetivas de urgência está devidamente justificada pelas provas nos autos, especialmente pela palavra da vítima e o relatório psicossocial que indicam a permanência da situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância e é considerada prova idônea para a formação do convencimento, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o estudo psicossocial.

4.

A Lei Maria da Penha confere às medidas protetivas de urgência natureza preventiva e inibitória, sendo que sua concessão ou manutenção não exige prova definitiva do crime, mas apenas indícios suficientes de violência ou ameaça.

5.

No presente caso, além dos relatos consistentes da vítima, o estudo psicossocial demonstrou a continuidade do risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a manutenção das medidas.

6.

Os apelantes não trouxeram provas suficientes para desconstituir os relatos da vítima ou demonstrar a inexistência dos atos de violência, limitando-se a alegar a ausência de provas consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância e pode ser suficiente para a manutenção de medidas protetivas, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o relatório psicossocial.

2.

As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem caráter preventivo e inibitório, sendo fundamentadas em indícios de violência ou ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 14/04/2023; e STJ – REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 08/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.: 0801456-30.2024.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

VALDECI DA SILVA PEREIRA

APELANTE: VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

INTERESSADA: M. E. P. DA S.

ADVOGADO:

DENIS DA SILVA FARIAS - OAB PA11207-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECI DA SILVA PEREIRA
e
VINICIUS RODRIGUES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA que manteve as medidas protetivas de urgência concedidas liminarmente em favor de M. E. P. da S., nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Segundo os autos, M. E. P. da S. requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em face dos apelantes, relatando que vinha sendo constantemente ameaçada e intimidada, sendo instada a deixar a residência onde vive. Em razão disso, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00004/2023.113396-2, conduzido pela autoridade policial civil de Ananindeua/PA.

O pedido da ofendida foi acolhido liminarmente pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu as medidas protetivas requeridas, determinando a proibição dos apelantes de se aproximarem da vítima, de manterem contato por qualquer meio de comunicação, e de frequentarem os mesmos locais que a ofendida, além de outras determinações necessárias para a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

No curso da instrução, foi produzido relatório de estudo social pela equipe multidisciplinar da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, o qual concluiu pela necessidade de manutenção das medidas protetivas, considerando o risco contínuo à vítima.

Ao final, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença confirmando a decisão liminar que deferiu as medidas protetivas, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id 21707943).

O magistrado determinou, ainda, que a vítima comparecesse ao Juízo no prazo de 06 (seis) meses para manifestar interesse na continuidade das medidas, sob pena de sua extinção automática.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas (id 21707961).

Apontam que os únicos elementos nos autos seriam os relatos da vítima e de testemunhas que possuem vínculo de parentesco com ela, o que, segundo alegam, comprometeria a imparcialidade e a credibilidade das provas.

Em contrarrazões, M. E. P. da S. pugnou pelo não provimento do apelo (id 21707969).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 21863608).

É o relatório.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo ao exame do mérito.

Os apelantes sustentam que a decisão que manteve as medidas protetivas em favor de M. E. P. da S. carece de elementos probatórios suficientes. Alegam que as únicas provas produzidas seriam os relatos da vítima e de testemunhas que possuem vínculo de parentesco com a recorrida, circunstância que, segundo os apelantes, desqualificaria o valor probatório dessas declarações.

Entretanto, ao analisar o conjunto probatório constante nos autos, verifico que a razão não assiste aos apelantes.

Nos casos de violência doméstica e familiar, como o aqui tratado, é sabido que a palavra da vítima possui especial relevância e deve ser considerada com destaque. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, crimes cometidos nesse contexto ocorrem, na maioria das vezes, em ambiente privado e sem testemunhas diretas, o que confere à declaração da ofendida um peso substancial para a formação do convencimento do magistrado[1]
.

Nos casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima deve ser tomada como principal elemento de prova, especialmente quando corroborada por outros elementos indiciários, como laudos, depoimentos de testemunhas e relatórios psicossociais.

No presente caso, a palavra da vítima, Maria Elizabete Pereira da Silva, é consistente e alinhada com os demais elementos do processo. A vítima relatou reiteradas ameaças e intimidações perpetradas pelos apelantes, o que gerou a necessidade de proteção judicial.

Tal relato foi devidamente registrado em boletim de ocorrência e complementado por estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA que, por sua vez, concluiu pela necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Importante mencionar que o estudo psicossocial, ao analisar a dinâmica familiar, observou a permanência de situações de hostilidade e novos boletins de ocorrência, confirmando que, mesmo após a decretação das medidas protetivas, os conflitos continuaram.

Esse contexto reforça a credibilidade dos relatos da vítima e justifica a manutenção das medidas protetivas de urgência, cujo objetivo é justamente salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Como esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva e inibitória, destinadas a proteger a mulher em situação de violência doméstica. Sua concessão não está condicionada à existência de provas robustas e definitivas sobre a prática de infração penal, bastando a presença de indícios de conduta violenta ou ameaçadora[2]
.

Em outras palavras, a finalidade dessas medidas é prevenir e evitar a consumação de situações que coloquem em risco a integridade da vítima. Nesse sentido, o mero indício de violência, aliado ao contexto fático, já autoriza a concessão das medidas, conforme a doutrina e jurisprudência pátrias.

Ainda que a defesa alegue a ausência de provas suficientes para sustentar a manutenção das medidas, é importante ressaltar que o contraditório pleno e a ampla defesa serão oportunamente assegurados em eventual ação penal, onde será analisado o mérito da causa. No estágio atual, o risco à segurança da vítima prevalece sobre qualquer outra consideração.

Verifico, ainda, que os apelantes não trouxeram aos autos quaisquer elementos que pudessem desconstituir as alegações da vítima. A bem da verdade, a defesa se limitou a alegar insuficiência de provas sem apresentar documentos ou depoimentos que demonstrassem a inexistência dos atos de violência relatados pela ofendida.

Por outro lado, os relatos consistentes da vítima e o estudo psicossocial anexado ao processo evidenciam a permanência da situação de risco e a continuidade do comportamento hostil por parte dos apelantes, confirmando a pertinência das medidas protetivas.

Diante do exposto, entendo que a decisão de primeiro grau, que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de Maria Elizabete Pereira da Silva, deve ser confirmada, tendo em vista a existência de indícios suficientes de violência doméstica, bem como a ausência de provas contrárias que justifiquem a revogação das referidas medidas.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

[2] EMENTA RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º, E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS. Recurso especial desprovido. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Juliete Alves Ferreira do Nascimento, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 0025390-78.2014.8.26.0002 (fls. 219/222). No presente recurso especial, é indicada a violação dos arts. 4º, 7º e 22, todos da Lei n. 11.340/2006, sob a tese de que a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal. Ao final da peça recursal, pede a concessão de medida protetivas de urgência à mulher em situação de violência enquanto perdurar a situação de perigo a que ela é exposta (fl. 268). Oferecidas contrarrazões (fls. 270/275), o recurso especial foi admitido na origem (fl. 286). O Ministério Público Federal opina pelo provimento da insurgência (fls. 296/299): RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS CONTRA A MULHER, NO ÂMBITO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS, MAS POSTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUÍZO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA). ERRO DE JULGAMENTO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 7º E 22, DA LEI Nº 11.340/06. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório. Argumenta a recorrente que a extinção de punibilidade do interessado não impede a manutenção da concessão de medidas protetivas. Ao tratar da matéria, assim dispôs a Corte de origem (fls. 221/222 - grifo nosso): [...] Os fatos ocorreram em 13 de agosto de 2014 e a apelante não ofereceu representação contra o ofensor no prazo legal. No caso, não houve manifestação da vontade da parte e esta perda do direito de ação por parte da ofendida atinge o jus puniendi, gerando a extinção da punibilidade do acusado. Com efeito, a meu ver, o Juízo agiu acertadamente ao declarar a extinção da punibilidade. A apelante requereu a concessão de medidas protetivas à Justiça a fim de resguardar seus direitos de integridade física. Isso não pode ser interpretado como manifestação de vontade. No entanto, creio que, havendo o arquivamento, em face da ausência de representação por parte da vítima, deve ser admitida a ausência de motivo para manter as medidas protetivas. Além do afirmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, é indispensável ressaltar o comportamento da pessoa ameaçada que sequer cumpriu a determinação, efetuando a representação, demonstração inequívoca da desnecessidade da medida. Não há, destarte, nulidade a ser declarada. [...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. A propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. RECURSO PROVIDO. 1. "O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da Republica" ( RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 3. Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais. 4. Recurso provido, para declarar a extinção das medidas protetivas. ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/9/2020 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins. 2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3. Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medida s protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/5/2019 - grifo nosso). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 05 de setembro de 2022. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (
STJ - REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/09/2022
).

Belém, 21/02/2025